Tribunal: TJDFT
Processo: 0754152-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO POSTERIOR A REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. APLICAÇÃO DO TEMA 1106 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente, em desfavor do agravante, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da superveniência de condenação em regime fechado e da impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. A Defesa sustenta a inaplicabilidade da reconversão e requer o sobrestamento das penas restritivas de direitos para cumprimento sucessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado justifica a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; e (ii) estabelecer se a impossibilidade financeira do apenado e de seus familiares de cumprir a pena alternativa impede a reconversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal prevê que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, cabe ao Juízo da Execução decidir sobre a reconversão, podendo deixá-la de aplicar apenas se for possível ao condenado cumprir simultaneamente ambas as penas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1106, fixou tese no sentido de que, em caso de condenação posterior a pena privativa de liberdade, as penas devem ser unificadas, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, salvo possibilidade de cumprimento simultâneo em regime aberto, o que não se aplica ao caso.
5. A condenação à pena privativa de liberdade do agravante (36 anos de reclusão) é superveniente às penas restritivas de direitos, sendo irrelevante para o julgamento o fato de que já se encontrava preso preventivamente quando condenado às penas alternativas.
6. O cumprimento simultâneo da pena alternativa foi oportunizado ao agravante, mas não foi possível em razão da sua condição de vulnerabilidade socioeconômica e de seus familiares, circunstância que não impede a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §§ 4o e 5o; Lei de Execução Penal, art. 181, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1106 (REsp 1.842.460/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/03/2021).